Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732582-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABELA MARQUES SEIXAS, WELCIMAR GONCALVES DA CUNHA EMBARGADO: AHP ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 67216376), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator